Tribunal: STF
Processo: HC 168029
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do paciente, evidenciada sobretudo pela gravidade concreta da conduta, pois, “com extrema frieza, desferiu golpes de punhal na mãe de sua ex-companheira (idosa de 61 anos), evadindo-se após a prática delitiva”. 



    2. O fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.